Tribunal: STF
Processo: ARE 1490448
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇAO FEDERAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 272 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    I. CASO EM EXAME.



    Ação civil pública proposta com a finalidade de estabelecer tempo máximo de espera nas filas das agências bancárias do Município de Salvador/BA.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A possibilidade de o Município legislar sobre tempo de espera em fila bancária.



    III. RAZÕES DE DECIDIR.



    III. 1. O recorrente não apresentou fundamentação adequada sobre a repercussão geral da matéria.



    III. 2. Parte das alegações recursais tem seu exame obstado pelos óbices previstos na Súmula 636 e no Tema 660 da repercussão geral.



    III. 3. O Tribunal de origem seguiu o entendimento reafirmado por esta CORTE no julgamento do RE 610.221-RG (Tema 272). Na oportunidade, assentou-se a competência municipal para legislar sobre o tempo de espera em filas de instituições bancárias, por tratar-se de matéria de interesse local. 



    IV. DISPOSITIVO.



    Agravo Interno a que se nega provimento.